Tribunal: TJDFT
Processo: 0753908-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0753908-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL HOG DE MOURA LAUNE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por RAFAEL HOG DE MOURA LAUNE contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (ID 54567614 - Págs. 92/94), que reconverteu definitivamente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida no regime aberto (SEEU - Processo: 0407495-81.2021.8.07.0015, mov. 197.1). Em suas razões recursais (ID 54567614 – Págs. 1/8), a Defesa aduz ser necessária, primeiramente, a intimação do sentenciado para apresentar justificativa ao descumprimento das penas restritivas de direitos antes de convertê-las, definitivamente, em privativa de liberdade. Salienta que, mesmo se tratando de uma segunda chance dada ao sentenciado de regularizar a sua reprimenda, não se mostra razoável a revogação do benefício sem ao menos saber as razões do descumprimento. Aponta que a decisão é contrária às normas que regem a execução penal, bem como à jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a audiência ocorrida em setembro de 2023 não pode ser utilizada como fundamento para justificar a decisão, sob a alegação de que o recorrente foi ouvido antes da reconversão. Explica que a referida audiência serviu para o apenado se justificar sobre os descumprimentos até aquela data. No entanto, as razões da nova interrupção no cumprimento, após a audiência, podem ser outras, sendo imprescindível uma nova oportunidade de defesa. Argumenta que a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, assim como a regressão de regime, é providência que, por afetar negativamente o patrimônio jurídico do sentenciado – ao lhe suprimir o direito de satisfazer sanção substitutiva – reclama a audiência de justificação, sendo que, na espécie, o agravante teve subtraído o seu direito à autodefesa. Destaca que a cada infração disciplinar supostamente praticada, mesmo que de mesma natureza, deve ser oportunizada uma nova chance de defesa. Ressalta que a homologação da falta grave realizada na audiência não determina que todos os demais descumprimentos também serão injustificáveis e puníveis. Requer, pois, o conhecimento e provimento do agravo para determinar que os efeitos da decisão sejam circunscritos à conversão cautelar das penas restritivas em privativa de liberdade até a oitiva do agravante para apresentar justificativa. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do agravo (SEEU mov. 210.1). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID SEEU – mov. 213.1). A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 54994548). É o relatório. Decido. Consoante decisão proferida no mov. 228.1 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU), o Juízo a quo, apesar de ter mantido a decisão agravada por ocasião do juízo de retratação, decidiu revogar o anteriormente proferido no mov. 197.1 do SEEU. Confira-se: Compulsando os autos verifico que foi realizado atendimento, nos moldes certificados na mov. 226.3. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, homologo o relatório do setor técnico e encaminhamento do sentenciado para o efetivo cumprimento da pena. Revogo a decisão de mov. 197.1 em decorrência ao retorno ao cumprimento da pena. Comunique-se ao TJDFT. Abra-se vista às partes. Caso não haja requerimento, aguarde-se o cumprimento da pena. Devidamente intimados, o Parquet e a Defensoria deram ciência da nova decisão sem qualquer embargo (mov. 231.1 e 237.1 do SEEU, respectivamente). Ato contínuo, na presente data, a ulterior decisão proferida foi comunicada por meio de mensagem eletrônica para a Secretaria desta Turma (ID 56028998). Dessa forma, tendo em vista a superveniência de decisão pelo Juízo da Execução que revogou a primeira, a qual havia ensejado a interposição do recurso, não mais subsiste interesse processual no presente feito, em razão da perda de seu objeto. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifos nossos) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2024 18:16:47. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador